Tribunal: TJPA
Processo: 0814806-69.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814806-69.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS APARECIDO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BUJARU/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. SIGILO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por advogado com o objetivo de obter acesso aos elementos de prova já produzidos em inquérito policial, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do STF, alegando cerceamento de defesa. A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, sob o argumento de que as diligências ainda estavam em curso, não documentadas, e que sua divulgação comprometeria a eficácia das investigações, especialmente quanto ao cumprimento de medidas cautelares como busca e apreensão e prisão temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há violação a direito líquido e certo quando a autoridade policial nega o acesso da defesa a elementos probatórios de investigação criminal sob o fundamento da não conclusão e da necessidade de sigilo das diligências em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória, conforme entendimento doutrinário e normativo (art. 5º, LXIX, CF/1988 e Lei nº 12.016/2009).

A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor o direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas tal direito não é absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios constitucionais, como a efetividade da persecução penal.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade do indeferimento do acesso a elementos ainda não documentados ou que estejam sob sigilo para preservação da eficácia de diligências investigativas em andamento.

A negativa de acesso, no caso concreto, teve fundamentação idônea, pois as diligências estavam em curso e os resultados ainda não haviam sido formalmente incorporados aos autos, de modo que sua revelação prematura poderia comprometer a investigação.

A autoridade coatora expressamente reconheceu que, uma vez concluídas e documentadas as diligências, o acesso à defesa será integralmente franqueado, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O direito de acesso aos elementos de prova previsto na Súmula Vinculante nº 14 do STF não é absoluto e pode ser relativizado quando as diligências investigativas ainda estiverem em curso, não documentadas e sob sigilo necessário à eficácia da investigação.

Não configura violação a direito líquido e certo a negativa de acesso aos autos fundamentada na preservação da efetividade de medidas cautelares e da própria investigação criminal.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo admitida sua utilização para dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Rcl 50685/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 29.03.2022;
STJ, AgRg no RHC 136.624/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 05.05.2021;
TJSC, HC 5009443-12.2021.8.24.0000, Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 08.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do Mandado De Segurança e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aparecido da Silva, representado pela advogada Barbara Larissa Rostand Rolin, inscrita na OAB/PA sob o nº 25.705, contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, que negou vista dos autos do processo nº 0800322-97.2025.8.14.0081, no qual figura como investigado.

Segundo a petição inicial, o impetrante tomou conhecimento de mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, fundamentado em suposta prática do crime de furto. A defesa protocolou pedido de habilitação e procuração em 25 de junho de 2025, realizando diversas tentativas de acesso aos autos por meio de balcão virtual e contatos com a secretaria da vara, todas infrutíferas. Requereu o desmembramento dos autos para acesso às provas já documentadas, sendo concedido prazo até 18 de julho de 2025, que não foi atendido.

A defesa sustenta que a negativa se fundamentou no argumento de que o processo tramita sob segredo de justiça, tratando-se de ação cautelar incidente sem denúncia e sem conclusão do inquérito policial.

Argumenta que tal decisão contraria a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 7º, incisos XIV e XV, da Lei nº 8.906/1994, que asseguram ao advogado o direito de vista dos autos, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Requer o imediato acesso aos autos eletrônicos via sistema PJe.

Em 22 de julho de 2025, o juízo reservou-se para apreciar a liminar após informações da autoridade coatora.

O juízo apontado como coator prestou informações em 29 de julho de 2025, esclarecendo que tramita a ação cautelar de prisão temporária e busca e apreensão nº 0800209-46.2025.8.14.0081, tendo sido decretada a cautelar segregatória em 14 de junho de 2025; que a defesa pugnou pelo acesso em 25 de junho de 2025, negado por decisão de 26 de junho de 2025, sob o fundamento de que seria necessário que ao menos uma diligência estivesse concluída e documentada, o que não havia ocorrido; que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 25 de junho de 2025, mas não havia sido relatado, permanecendo o mandado de prisão temporária pendente de cumprimento.

Em 29 de julho de 2025, o pedido liminar foi indeferido, por não se constatar os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação do Mandado de Segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, sustentando que não existe tal direito quando houver diligências pendentes de cumprimento e o sigilo se revelar indispensável ao sucesso da investigação.

Em 5 de outubro de 2025, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho reconheceu a prevenção do Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, considerando que o Habeas Corpus nº 0814166-66.2025.8.14.0000, referente à mesma ação penal, foi distribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, cujo acervo foi herdado pelo Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches. Determinou a redistribuição do feito.

Em 6 de outubro de 2025, os autos foram recebidos pelo Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, que acolheu a prevenção e determinou a conclusão para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, faz-se mister tecer alguns comentários acerca da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança.

O Mandado de Segurança, previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como regulado pela Lei nº 12.016/2009, constitui ação constitucional de natureza civil, mandamental e de rito especial, destinada à proteção de direito líquido e certo, quando este se encontrar ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.

Sua principal finalidade é garantir o exercício imediato de direitos subjetivos, com base em prova pré-constituída, em face de atuação estatal tida como ilegal ou abusiva, não sendo, portanto, via adequada para dilação probatória.

Isto porque, por direito líquido e certo, entende-se aquele evidente, manifesto e comprovável de plano, mediante documentação pré-constituída. Conforme assevera Hely Lopes Meirelles: "
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.
" (MEIRELLES, Hely Lopes In:
Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade
. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 36)

Sustenta a impetração a existência de direito líquido e certo à vista dos autos, com base na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, alegando que já existem elementos de prova documentados nos autos, razão pela qual o indeferimento da vista constituiria cerceamento de defesa.

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que a decisão combatida encontra respaldo jurídico e não viola, ao menos de forma manifesta, direito líquido e certo.

Explico.

É fato que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 14, consolidou o entendimento de que
“
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
.

Entretanto, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem assentando entendimento no sentido de que esse direito de acesso aos autos não é absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios igualmente relevantes, como a efetividade da persecução penal e a proteção da eficácia das diligências investigativas ainda em curso.

Neste ponto, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o direito de acesso aos autos não compreende a obtenção de conhecimento de diligências ainda não documentadas ou que estejam em andamento, cuja revelação possa comprometer a investigação criminal, como parece ser o caso dos autos, conforme fundamento utilizado pelo magistrado de 1º grau para indeferir a habilitação do advogado ora impetrante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada
III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 50685 SP 0065181-24 .2021.1.00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/03/2022) (Negritei)

HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA. PLEITO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS DA INVESTIGAÇÃO.
TESE QUE DISCUTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROPRIEDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE QUE É FIRME NO SENTIDO DE QUE EXISTEM DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO QUE REQUEREM SIGILO PARA SUA EFETIVAÇÃO.
CASO CONCRETO QUE ENVOLVE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PROFISSIONALMENTE ARTICULADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DO SIGILO PARA O SUCESSO DAS DILIGÊNCIAS AINDA PENDENTES. DEFESA QUE TEVE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EXTRAJUDICIALMENTE JÁ FINALIZADOS E ÀS DECISÕES RELACIONADAS À SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRIPLO HOMICÍDIO PRATICADO, EM TESE, PELO PACIENTES, POR DESAVENÇAS ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. VÍTIMAS JOVENS. NOTÓRIA PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ADEMAIS, DETERMINADO PACIENTE QUE É PORTADOR DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR TRÁFICO DE DROGAS. RISCO À REITERAÇÃO DELITIVA. OUTROSSIM, NECESSIDADE DE RESGUARDO DA GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTES QUE SE EVADIRAM DO DISTRITO DA CULPA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE PRIMÁRIO QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA CRISTALINOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE NESTE MOMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-SC - HC: 50094431220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5009443-12 .2021.8.24.0000, Relator.: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 08/04/2021, Quinta Câmara Criminal) (Negritei)

Desta feita, “
não ofende o princípio da ampla defesa a negativa de acesso ao conteúdo de medidas investigativas em curso que ainda não foram documentadas e cujo sigilo, no momento, é imprescindível à sua efetividade, especialmente na hipótese em que a autoridade já declarou que, encerradas as investigações e documentados os seus resultados, será franqueado ao recorrente e à sua defesa técnica o integral acesso aos elementos de informação necessários para o exercício do direito de defesa.”
(
AgRg no RHC n. 136.624/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 5/5/2021).

No caso em exame, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 28736697), o pedido de acesso foi indeferido em razão de inexistência de diligências concluídas e documentadas, o que, segundo a fundamentação da decisão impugnada, comprometeria a eficácia das medidas cautelares em curso, notadamente a busca e apreensão e o cumprimento de mandado de prisão temporária.

Ainda que o mandado de busca tenha sido cumprido, o seu resultado não havia sido relatado ou documentado à época do pedido, tampouco havia, até então, quaisquer elementos já estabilizados que permitissem o exame pela defesa sem risco de prejuízo à investigação.

Logo, inexiste violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF se a negativa de acesso está fundamentada na preservação da eficácia de diligências investigativas não concluídas. A negativa, neste contexto, representa um juízo de ponderação entre o direito de defesa e o interesse público na repressão penal eficaz, especialmente em casos de crimes com possível envolvimento de associação criminosa.

Assim, não vislumbro ilegalidade no ato impugnado, e, consequentemente, não entendo haver qualquer violação a direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança pretendida.

Ante o exposto, CONHEÇO do mandado de segurança e, no mérito, voto pela DENEGAÇÃO DA SEGURANCA.

É como voto.

Cumpra-se.

Belém/Pa, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 16/10/2025